Tribunal: TJBA
Processo: 8051490-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051490-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS PESCADORES DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: Associação Baba do Brasil

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO APÓS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para manter tutela antecipada concedida em decisão proferida em anterior agravo de instrumento.

2. Sentença de mérito julgou improcedente a demanda, revogando a tutela provisória.

3. Agravante sustenta que a interposição da apelação, com efeito suspensivo, justificaria a manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a apelação com efeito suspensivo restabelece a tutela provisória revogada pela sentença; e

(ii) estabelecer se há requisitos para concessão de efeito suspensivo autônomo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de improcedência implica revogação automática da tutela provisória anteriormente concedida.

5. O efeito suspensivo da apelação não restabelece medida liminar revogada, conforme art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

6. A suspensão da eficácia da sentença depende de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, requisitos não comprovados.

7. Provimentos de urgência exigem probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de improcedência revoga automaticamente a tutela provisória concedida.

2. O efeito suspensivo da apelação não restabelece medida liminar revogada.

3. A suspensão da eficácia da sentença exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051490-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO RECREATIVA DOS PESCADORES DE PAULO AFONSO e como apelada Associação Baba do Brasil.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .